Tribunal: TJMT
Processo: 1032292-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032292-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS.
RUBRICA “
ABATIMENTO NEGOCIAL”.
NATUREZA JURIDICA DIVERSA DO PAGAMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que (i) afastou a alegação de prescrição quanto ao crédito compensável do banco agravado, e (
ii
) desconsiderou a rubrica "abatimento negocial" como pagamento realizado pelo agravante, com impacto no cálculo do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se seria possível reconhecer a prescrição do crédito do banco na fase de cumprimento de sentença, para fins de afastar a compensação determinada na fase de conhecimento; e (
ii
) estabelecer se a rubrica "abatimento negocial" poderia ser considerada como pagamento efetivado pelo devedor, apto a influenciar o valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado autorizou expressamente a compensação entre créditos, não tendo o agravante suscitado a questão da prescrição na fase de conhecimento, o que atrai a preclusão consumativa nos termos do art. 508 do CPC.

A prescrição arguida não é superveniente à formação do título judicial, razão pela qual não pode ser oposta na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 525, §1º, VII, do CPC
.

O "abatimento negocial" representa desconto unilateral concedido pelo credor durante renegociação da dívida, sem dispêndio de valores pelo devedor, razão pela qual não configura pagamento, tampouco valor passível de repetição.

A consideração da rubrica como pagamento implicaria em enriquecimento sem causa do devedor, vedado pelo ordenamento
jurídico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de prescrição de crédito não pode ser suscitada na fase de cumprimento de sentença.

O abatimento negocial concedido unilateralmente pelo credor não constitui pagamento realizado pelo devedor e, portanto, não integra o montante sujeito à repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº
1032292-67.2025.8.11.0000 contra
decisão proferida no cumprimento de sentença
nº
0007952-04.2008.8.11.
0055, que

não reconheceu a rubrica "abatimento negocial" como pagamento
e
autorizou a compensação de créditos entre as partes
, afastando
a prescrição suscitada pelo agravante.

Este aduz que
embora o título executivo judicial tenha admitido a possibilidade de compensação como modalidade de extinção de obrigações, deve-se verificar a possibilidade jurídica do instituto em cada caso, especialmente quanto a créditos sujeitos à prescrição.

Alega que o crédito remanescente da cédula nº 95/00561-7 em favor do banco agravado estaria prescrito, pois seu vencimento ocorreu em 25.07.1996, tendo o prazo prescricional de 3 anos se encerrado em 25.07.1999.

Argumenta que a rubrica "abatimento negocial" lançada nos extratos bancários possui natureza jurídica de pagamento, como resultado de renegociação com dispêndio de valores pelo agravante.

Sem pedido de
antecipação da tutela recursal
.

Contraminuta apresentada

(
id
320460386
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Revisão de Contrato
(nº7952-04.2008.811.0055)
julgada parcialmente procedente para excluir a cumulação de encargos de mora, mantendo-se a comissão de permanência, condenando o réu a restituir o
s eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença.

Interposta Apelação por ambas as partes
(AP 31220/2016)
, a do Banco não foi conhecida e a do autor, parcialmente provida para
determinar a redução dos juros remuneratórios a 12% nas CRPH 95/20008-8,

96/60129-9, 96/00561-7, 96/00125-9, 96/00131-3, 96/00148-8, 96/00269-7,

97/00058-2, 97/00130-9 e
subcrédito
A da CRPH 98/00132-9, devendo ser

devolvidos na forma simples os valores cobrados a maior, admitindo-se a

compensação
(id 59909875 - Pág. 13)
.

O agravante sustenta a impossibilidade de compensação ante a suposta ocorrência de prescrição dos títulos.

Contudo, durante a fase de conhecimento o agravante não suscitou qualquer pretensão nesse sentido, não sendo possível, apenas agora,

busca
r
a alteração da coisa julgada
, em decorrência do art. 508 do CPC

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Somado a isso,
o art.
525,§
VII do CPC também aduz pela possibilidade de arguição de prescrição na fase de Cumprimento de Sentença, caso superveniente à sentença, o que não é o caso dos autos.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
"Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença."
(REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 11/2/2022.).

2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.086.687/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Os agravantes pretendem ainda que a natureza da rubrica "abatimento negocial", seja considerada como pagamento por eles realizado
, pois nesse cenário lhe seriam devidos R$ 17.505.765,53, ao invés dos R$ 5.164.758,87, considerados no decisum
.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento:

O perito esclareceu que “abatimento negocial” é desconto unilateral concedido pelo banco em tratativas de rolagem/estabilização do saldo, sem dispêndio do produtor, embora muitos extratos o lancem como “amortização”. Ao demonstrar o impacto, consignou que a exclusão dessa rubrica reduz sensivelmente o montante do indébito; sua manutenção, ao contrário, eleva o crédito do exequente.

Considerando (i) os limites do título — que manda devolver (na forma simples) apenas o que foi cobrado e pago a maior — e (
ii
) a natureza não-indenizatória do “abatimento negocial” (não constitui pagamento do autor, logo não é “valor pago a maior”), DETERMINO que os cálculos desconsiderem integralmente a rubrica “abatimento negocial” na composição do indébito. A devolução/repetição incide sobre pagamentos indevidos, não sobre descontos concedidos pelo credor.

Essa orientação também preserva a coerência contábil das securitizações e migrações registradas, que devem ser tratadas como eventos contratuais sem transmutar desconto em “desembolso” do produtor
.

O
"abatimento negocial"
trata
-se
de um desconto dado pelo credor a fim de que o devedor consiga renegociar o seu débito, ou seja, mera liberalidade do credor e que não constituiu pagamento pelo devedor.

A repetição de indébito
tem como proposito
restituir
à parte os
valores efetivamente pagos
por ela
a maior, o que não é o caso dos descontos concedidos pelo credor. Considerar um desconto como pagamento seria desvirtuar a lógica contábil e
jurídica, permitindo o enriquecimento sem causa dos agravantes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-
1 .
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. RUBRICA. ABATIMENTO
NEGOCIAL .
DEVIDA CONSIDERAÇÃO NOS CÁLCULOS DO PERITO. 1.
Tendo em vista que a condenação deve considerar apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, não deve, portanto, este ser beneficiado com valores oriundos de créditos decorrentes
de ?ABATIMENTO

NEGOCIAL?,
operado pelo próprio banco executado, de modo a influenciar diretamente no saldo devedor, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

2 .
Deve ser afastada a decisão que homologou o laudo pericial, mediante determinação de nova apuração do valor devido, com incidência da
rubrica ?ABATIMENTO
NEGOCIAL? nos cálculos a serem retificados pelo perito, para fins de correta apuração do saldo devido pelo banco executado. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0746322-65 .2023.8.07.0000 1810649, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2024)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025